Tribunal: TJSP
Processo: 1012557-60.2021.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no art.1022 do Código de Processo Civil - Pretensão que visa rediscussão do mérito recursal – Impossibilidade – Prequestionamento - Aplicação do art.1.025 do Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.